Tribunal: TJSP
Processo: 2275163-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO – INADMISSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DE DECISÕES AGRAVÁVEIS NO QUAL NÃO SE ENCAIXA A HIPÓTESE DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO PRESENTE – TESE JURÍDICA SOBRE A TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC, DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RESP

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO – INADMISSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DE DECISÕES AGRAVÁVEIS NO QUAL NÃO SE ENCAIXA A HIPÓTESE DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO PRESENTE – TESE JURÍDICA SOBRE A TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC, DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RESP 1.696.396 e RESP No 1.704.520 SOB O RITO DOS REPETITIVOS – APLICAÇÃO SOMENTE A DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS, OU SEJA, APÓS 19.12.2018 – HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA ANTERIORMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA FORÇA VINCULANTE DA DELIBERAÇÃO DO COLENDO STJ

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO